Tribunal: TJDFT
Processo: 0016925-12.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0016925-12.2017.8.07.0000 EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL EXEQUENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Intimem-se as partes para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista que o Ofício n. 2024/COORPRE (ID 58238067) e a sentença de extinção anexada (ID 58238068) informaram o pagamento da quantia devida no precatório n. 0721901-16.2020.8.07.0000, referente ao crédito principal, sem qualquer saldo remanescente, mediante acordo direto. 2. Intime-se o Distrito Federal, na pessoa do Procurador-Geral, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o pagamento da RPV expedida no ID 56573492, disponibilize os recursos necessários para tanto ou justifique o não pagamento, sob pena de sequestro do numerário, nos termos do art. 17, § 2o, da Lei n. 10.259/2001 e art. 49, §§ 2o e 3o, da Resolução CNJ n. 303/2019, visto que a certidão de ID 59163117 informou o decurso de prazo sem o pagamento da requisição de pequeno valor e sem manifestação do Distrito Federal. Cumpra-se. Brasília, 20 de maio de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator